Tribunal: TJES
Processo: 5001165-77.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-77.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ETELVINA CARLESSO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001165-77.2023.8.08.0006

RECTE.:
BANCO DO BRASIL SA

RECDO.:
ETELVINA CARLESSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7625237. Contrarrazões Id. 7625251, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7625237), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/
1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7625229), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a
nulidade do contrato de nº 116078513, e por consequência, tornar inexigível o débito que por ventura ainda exista em desfavor da parte autora, conforme objeto discutido nos autos. Bem como, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$29.946,74 (vinte e nove mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), correspondente às transações financeiras ilícitas lançadas na conta da autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, devidamente corrigidos e atualizados. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais sob argumento que sua conta bancária foi invadida por golpistas e foram realizadas diversas transferências via PIX e pagamentos de boletos além de um empréstimo de forma unilateral. Mesmo não concordando com o empréstimo, o quitou por causa da alta incidência de juros e do desconto em conta bancária. No total, as transações bancárias totalizaram R$ 29.200,00, além do valor de que pagou pelo empréstimo desconhecido. Requereu declaração de inexistência do contrato de empréstimo; devolução de R$ 6.280,74 referente ao empréstimo quitado; devolução de R$ 29.200,00 referente às transações bancárias bem como danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada

teria sido efetivada através de informações

passadas pela

própria
recorrida/autora para os falsários
.
Afirma ainda que não há dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A priori, pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente sob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano com o banco réu, contudo, tal premissa não se verifica, pois, fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que nos dias 05, 06, 08 e 09/09/2022 a conta bancária da autora foi invadida tendo sido realizadas diversas transferências bancárias e pagamento de boletos totalizando
R$ 29.200,00, além de empréstimo no valor de R$6.280,74.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores à média cotidiana,

no valor total de R$ 36.804,28
,
não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

A recorrida ainda demonstrou que as transações fogem ao seu perfil, consoante Id. 7625194 até 7625196.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da i
nstituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Destaco ainda que em relação ao contrato de empréstimo, caberia ao demandado juntar prova do real interesse da parte autora em contratar o serviço, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Se o réu fornece empréstimo sem a segurança necessária, deve arcar com o ônus da fragilidade desse tipo de contratação, haja vista que é o banco quem arca com o risco do negócio.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré,
declarou a inexistência do contrato de empréstimo bem como condenou o banco ao pagamento de danos materiais no valor de
R$29.946,74.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.